Tribunal: STF
Processo: Rcl 84415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dal Bosco Advogados alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, no processo n. 0021683-19.2017.5.04.0016, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, nos REs 958.952 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG), bem como a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958.952 (Tema 725/RG), segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsões dos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC, e 884, § 5º, da CLT, nos termos do que decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG).



    Defende, ainda, que o feito viola a decisão monocrática proferida no ARE 1.532.603, que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre as matérias que dele sejam objeto. 



    Requer seja cassada a decisão reclamada, e, subsidiariamente, determinada a suspensão dos autos na origem.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas na ADPF 324 e nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG).



    Na origem, o reclamante alegou que o título executivo contraria os paradigmas suscitados nesta reclamação, suscitou a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o feito, bem como requereu a suspensão dos autos nos termos da decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). O órgão reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    No caso concreto, o título executivo judicial que embasa a presente execução é a ata de audiência com homologação de acordo celebrado entre as partes (ID 0d827c7), no curso de ação trabalhista regularmente ajuizada perante esta Justiça Especializada, ainda que sem reconhecimento do vínculo de emprego.



    A Justiça do Trabalho é competente para homologar acordos extrajudiciais ou judiciais firmados entre as partes no curso da reclamação trabalhista, independentemente da existência ou reconhecimento de vínculo empregatício. Com efeito, a competência desta Justiça Especializada para a execução do acordo decorre da jurisdição exercida quando da homologação, nos termos dos artigos 831 e 876, caput, da CLT:



    [...]



    A inexistência de reconhecimento do vínculo no acordo não desnatura a competência da Justiça do Trabalho, tampouco desloca o feito para a Justiça Comum. A homologação judicial da avença cria título executivo judicial nos exatos termos pactuados, com força de coisa julgada material e apto a ser executado no juízo trabalhista.



    No que tange ao Tema 1389, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:



    "Compete à Justiça Comum o julgamento de controvérsias entre advogados e sociedades de advocacia fundadas em contrato de associação, salvo se demonstrada a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego."



    Trata-se, como se vê, de tese voltada à definição de competência para julgamento de ações que versem sobre a existência ou não de vínculo entre advogado e escritório, o que não se confunde com a situação ora analisada, em que já houve ajuizamento de reclamação trabalhista e homologação judicial de acordo, que gerou título executivo judicial válido e eficaz.



    Ademais, não cabe rediscutir a competência na fase de execução de título judicial validamente constituído, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, ainda mais quando a homologação da avença foi promovida com a ciência e participação dos próprios executados.



    A alegação de existência de contrato de associação registrado na OAB não é suficiente para infirmar os fundamentos do título executivo judicial, tampouco autoriza o reexame da controvérsia nesta fase processual. Ressalte-se que os precedentes do STF (inclusive o Tema 1389) não têm o condão de anular decisões com trânsito em julgado, nem autorizam o descumprimento de comandos judiciais exequíveis com base em entendimento superveniente.



    Dessa forma, inexiste violação a qualquer precedente do STF ou nulidade a ser reconhecida. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente execução, razão pela qual não prospera o pedido de remessa dos autos à Justiça Comum, nem a suspensão do feito.



    Por fim, registro que o Tema 725 trata-se de julgamento voltado à terceirização no âmbito empresarial e não se aplica diretamente à hipótese dos autos.



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    No mesmo sentido, o Tema 360/RG, cujas diretrizes são as seguintes:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal. 



    O título executivo na espécie é a ata de audiência que homologou o acordo celebrado entre as partes, datada de 8.10.2018. Posterior, portanto, ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG), ocasião em que estabeleceu as seguintes teses:



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, a sentença exequenda apenas homologou acordo firmado entre as partes para a solução da controvérsia, de modo que não houve incursão no mérito a respeito da validade do contrato de associação firmado entre as partes.



    Confira-se o teor da sentença exequenda:



    Em 08 de outubro de 2018, na sala de sessões da 16ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz HORISMAR CARVALHO DIAS, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0021683-19.2017.5.04.0016 ajuizada por CIBELE BERNER PEREIRA em face de DAL BOSCO ADVOGADOS. Às 09h20min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes. Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA, OAB nº 60229/RS. Presente o sócio do(a) reclamado(s) DAL BOSCO ADVOGADOS, Sr(a). PATRICIA FREYER, acompanhado(a) do (a) advogado(a), Dr(a). CARINA FURLIN GOES, OAB nº 61807/RS, e Dra. NATHALIA SERRA BREHM, OAB 106788/RS. Presente o preposto do(a) reclamado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., Sr(a). MARCELLE AVILLA, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MAKELE FURTADO AVILA, OAB nº 85847/RS. Presente o preposto do(a) reclamado(s) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., Sr(a). CRISTIANO BARCELOS DO AMARAL, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MAKELE FURTADO AVILA, OAB nº 85847/RS, que juntará carta de preposição no prazo de 5 dias. CONCILIAÇÃO: O(A) primeira reclamado(s) pagará ao (à) reclamante a importância líquida de R$ 30.000,00, sendo R$ 1.000,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 12/11/2018, e o restante conforme discriminado a seguir:



    [...]



    O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante depósito na conta corrente da parte reclamante, Banco Banrisul, agência 0041, c/c nº 352099290-4. Mediante o cumprimento do acordo, a parte reclamante QUITA O PEDIDO INICIAL e a RELAÇÃO JURÍDICA havida entre as partes, SEM O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO, com exclusão da lide dos demais reclamados. As partes declaram que o valor acordado tem natureza indenizatória corresponde a: indenização por danos morais. Cláusula penal de 30% na hipótese de inadimplemento ou mora, calculada sobre o montante vencido e não pago e a vencer, com tolerancia de 2 dias do vencimento. Dispensada a intimação da União em razão do valor objeto da conciliação (CLT, art. 832, §7º c/c Portaria nº 176, de 19/02/2010, do Ministro de Estado da Fazenda c/c Ofício nº 2241, de 09/12/2008, da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região). Transcorridos 10 dias da data do pagamento no silêncio da parte autora o acordo será considerado adimplido. Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se acrescido da cláusula penal ajustada, declarando a reclamada já citada na forma do artigo 880 da CLT. REGISTRE-SE que a parte autora foi devidamente esclarecida e advertida quanto aos efeitos da presente conciliação, declarando expressamente sua concordância. HOMOLOGA-SE. Custas de R$ 600,00, pelo(a) reclamante, calculadas sobre R$ 30.000,00, dispensadas. Audiência encerrada às 09h36min. Cientes os presentes. Nada mais.



    (Grifei)



    Por não ter havido incursão no mérito quanto à validade do contrato civil firmado entre as partes, não verifico estrita aderência temática entre o título judicial exequendo e o decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Assim, o acórdão reclamado, ao manter hígido o título executivo judicial, bem como o regular andamento da execução trabalhista, não contrariou os entendimentos sufragados pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente